Tribunal: STF
Processo: ARE 730044
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO ROTATIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, e XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.